Tribunal: TJES
Processo: 5000473-55.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-55.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA MARIA FARIAS GUIMARAES
RECORRIDO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerente em face da sentença (id. 4391824) que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso III da Lei 9.099/95 ao reconhecer a incompetência territorial da Comarca de Nova Venécia.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a competência do Juízo, porquanto a recorrente residiria no Município de Nova Venécia.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, não se acolhe a tese de que o documento juntado ao id. 4391828 demonstraria que a recorrente reside no Município de Nova Venécia, isto porque o boleto bancário apresentado não demonstra, com certeza, que aquele endereço seja o da recorrente, especialmente porque indicado outro endereço na prefacial e os cadastros oficiais do Poder Judiciário indicam outro endereço (Paulínia/SP).

Ademais, ainda que a recorrente tivesse, efetivamente, se mudado para o Município de Nova Venécia, o Juízo
a quo
não possuía esta informação ao tempo da sentença, de sorte que inexiste nulidade na decisão impugnada, uma vez que o endereço indicado na prefacial (São Mateus) e o endereço da ré (Rio de Janeiro) apontam a incompetência territorial do foro de Nova Venécia.

Por fim, não se pode desconsiderar a literalidade do artigo 43 do Código de Processo Civil, ao prever a
perpetuatio jurisdictionis,
de modo que a competência é aferida no momento do registro do processo, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito, ou seja, a mudança de endereço no curso da demanda não tornaria o Juízo de Nova Venécia competente, votando-se pela manutenção da sentença de improcedência.

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)